Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA LUZIA DENTE PEREIRA, ora agravante, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0728827 39.2022.8.07.0001, que acolheu a impugnação apresentada pela FUNCEF para determinar a dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias nos cálculos do débito exequendo. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola os limites objetivos da coisa julgada, pois o título judicial não previu qualquer abatimento dessas parcelas, e a FUNCEF não suscitou a questão na fase de conhecimento, configurando-se preclusão consumativa e temporal (CPC, arts. 505, 507 e 508). Argumenta que a inserção das rubricas na execução constitui inovação vedada, apontando que o TJDFT, em casos idênticos, já afastou tal pretensão. Preparo recolhido, ID 80333474. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do Agravo. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, a concessão de tutela recursal exige a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão agravada determinou que os cálculos exequendos contemplassem a taxa administrativa e as contribuições extraordinárias, embora tais rubricas não constem do título executivo judicial. Contudo, a jurisprudência das Turmas Cíveis deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que não se pode incluir ou deduzir valores relativos a encargos regulamentares, como taxa administrativa e contribuições extraordinárias, quando tais parcelas não foram debatidas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido: • TJDFT, Acórdão 1972597, 0745983 72.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 19/02/2025; • TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599 74.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, j. 04/02/2025; • TJDFT, Acórdão 2013230, 0710816 57.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 18/06/2025; • TJDFT, Acórdão 2032042, 0720771 15.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 18/08/2025. Em todos esses precedentes – inclusive em casos idênticos envolvendo a FUNCEF – firmou-se a tese de que: "A inclusão ou dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias, ausentes do título executivo, configura inovação processual vedada e viola a coisa julgada." No presente caso, a FUNCEF deixou de suscitar a matéria na contestação e no recurso de apelação, vindo a fazê-lo apenas na impugnação ao cumprimento, o que acarreta preclusão lógica e temporal (CPC, arts. 223, 505 e 507). Assim, a decisão recorrida ultrapassou os limites do título judicial, alterando indevidamente sua extensão. III. Dispositivo Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador